Tribunal: TJES
Processo: 5003461-97.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003461-97.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERLANIA PAGEL FERNANDES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pela consumidora e pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade de débito apurado em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e condenar a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. A consumidora pugna pela majoração do valor indenizatório, enquanto a concessionária defende a regularidade do procedimento e a legalidade da cobrança, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) verificar a validade da cobrança originada de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a comprovação do contraditório por parte da consumidora; e (ii) analisar se a mera cobrança de débito, posteriormente declarado inexigível, sem suspensão do serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes, constitui dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em linha com o disposto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, é pacífica no sentido de que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por sua natureza unilateral, não é prova suficiente para a caracterização de fraude no medidor de energia, sendo imprescindível a garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor, o que não ocorreu no caso. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito.

5. A cobrança indevida, por si só, sem a demonstração de consequências mais gravosas como a suspensão do fornecimento de energia ou a negativação do nome da consumidora, configura mero dissabor do cotidiano, não caracterizando abalo a direito da personalidade apto a ensejar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais. Recurso de Erlania Pagel Fernandes julgado prejudicado.

7.
Tese de julgamento:
"1. É inexigível o débito apurado em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) quando o procedimento é conduzido de forma unilateral pela concessionária, sem a efetiva garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor. 2. A mera cobrança de dívida declarada judicialmente indevida, desacompanhada de outras repercussões negativas como a suspensão do serviço ou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável, mas mero dissabor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Primeira Câmara Cível, j. 28/06/2022; TJES, Apelação Cível 0001196-16.2019.8.08.0042, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 12/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e julgar prejudicado o recurso interposto por ERLANIA PAGEL FERNANDES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e por
ERLANIA PAGEL FERNANDE
S, contra a sentença de id. 15027567, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão autoral para:

i)
DECLARAR a inexistência do débito referente ao TOI nº 9272698, no valor de R$ 9.648,39 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos);
ii)
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais);

iii)
CONDENAR a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

ERLANIA PAGEL FERNANDES
interpôs recurso de apelação (id. 15027568), pugnando, exclusivamente, pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório frente à gravidade dos fatos.

Por sua vez, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em seu recurso (id. 15027569) sustentou, em síntese:
i)
a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, no qual se constatou irregularidade no medidor e, por esta razão, alega que inexiste ato ilícito na cobrança do débito, tendo agido em exercício regular do direito; e
ii)
a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a excessividade do valor fixado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003461-97.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERLANIA PAGEL FERNANDES, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ERLANIA PAGEL FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e por
ERLANIA PAGEL FERNANDE
S, contra a sentença de id. 15027567, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão autoral para:

i)
DECLARAR a inexistência do débito referente ao TOI nº 9272698, no valor de R$ 9.648,39 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos);

ii)
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais);

iii)
CONDENAR a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

ERLANIA PAGEL FERNANDES
interpôs recurso de apelação (id. 15027568), pugnando, exclusivamente, pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório frente à gravidade dos fatos.

Por sua vez, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em seu recurso (id. 15027569) sustentou, em síntese:
i)
a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, no qual se constatou irregularidade no medidor e, por esta razão, alega que inexiste ato ilícito na cobrança do débito, tendo agido em exercício regular do direito; e
ii)
a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a excessividade do valor fixado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato não é acompanhado pelo consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que,
“Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL”
(TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 129, §§ 1º, 2º e 3º, da aludida Resolução 414/2010, da ANEEL:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
[...]
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Com base nessas premissas, e analisando os documentos juntados aos autos, observo que a sentença guerreada não merece reparos no que tange à declaração de inexigibilidade do débito. O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de prova idônea da notificação da consumidora para o acompanhamento do procedimento, bem como na robusta prova testemunhal que confirmou que a autora sequer residia no imóvel no período da suposta irregularidade.

Ainda que a concessionária tenha juntado seu relatório de avaliação técnica, a ausência de comprovação de notificação válida e a impossibilidade de exercício do contraditório em tempo hábil pela consumidora comprometem a higidez do procedimento administrativo.

Pelo exposto, diante da patente unilateralidade da conduta da concessionária apelante, entendo que deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito.

No que se refere aos danos morais, contudo, a pretensão recursal da concessionária merece ser acolhida.

Isto porque ressai dos autos que não houve efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo inscrição do nome da apelada em cadastros de proteção ao crédito. Deste modo, não vislumbro elementos que denotem abalos extraordinários à dignidade da consumidora.

A mera cobrança irregular, ainda que baseada em procedimento falho, não enseja, por si só, o dever de indenizar, configurando, no caso, mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Por oportuno, cito precedentes deste E. Tribunal e, em específico, desta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. [...] DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Por outro lado, não se vislumbra ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida de consumo apurado em TOI, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizáve
l. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais. (TJES; AC 0003010-80.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – [...] SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – [...] COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
Ausentes nos autos quaisquer indicativos de que houve suspensão do fornecimento de energia, ou mesmo inscrição do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida não gera dever de indenizar
. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES; Apelação Cível 0001196-16.2019.8.08.0042; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 12/Sep/2022)

Deste modo, caracterizado o mero dissabor, não há que se falar em pagamento de indenização por dano moral.

Com o afastamento da condenação por danos morais, o recurso de apelação interposto pela autora que visava exclusivamente à majoração da referida verba, perde seu objeto, devendo ser julgado prejudicado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e
JULGAR PREJUDICADO o recurso de ERLANIA PAGEL FERNANDES
.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora (valor do débito cancelado), vedada a compensação.

Fica suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)